Tribunal: TJDFT
Processo: 0740413-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
D E S PA C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, (agravante/executado) em face da decisão (ID 171353652 dos autos de origem) que, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 074295-87.2010.8.07.0001 proposto por RCA ALIMENTO S LTDA - EPP (agravado/exequente), determinou o bloqueio/penhora online dos eventuais bens do agravante. Em suas razões recursais (ID 51608841), a agravante sustenta, em síntese, a nulidade do cumprimento de sentença com base na ausência de intimação em nome dos advogados constituídos; bem como a inobservância ao princípio da menor onerosidade. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo para que se reforme a decisão (ID 171353652 dos autos de origem) no sentido de reconhecer a sua total improcedência por erro formal; que seja reaberto prazo para pagamento voluntário e, consequentemente, para impugnação; e a realização das pesquisas de forma escalonada, a fim de evitar a disponibilização de dados sigilosos. Preparo em ID’s 51608851 e 51608842. Diante da análise dos autos originários, verifica-se que o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 168873906 dos autos de origem), sob a alegação de que tinha advogado constituído nos autos e, portanto, a intimação para pagamento do débito deveria ocorrer na pessoa de seu patrono e não de forma pessoa. O Juízo a quo indeferiu a impugnação pela decisão de ID 170059078 dos autos originários, a qual não foi recorrida pelo agravante. Diante de tal contexto, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre possível preclusão da matéria devolvida a este Tribunal. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora